Tribunal: TJSP
Processo: 2057991-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Hipótese em que o pedido de fixação de obrigação de fazer se trata de inovação recursal, pois não foi realizado nos autos principais, quando formulado o pleito de tutela de urgência – Impossibilidade de apreciação do pedido, sob pena de supressão de instância - Recurso nesta parte não conhecido.

TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido para autorização da

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Hipótese em que o pedido de fixação de obrigação de fazer se trata de inovação recursal, pois não foi realizado nos autos principais, quando formulado o pleito de tutela de urgência – Impossibilidade de apreciação do pedido, sob pena de supressão de instância - Recurso nesta parte não conhecido.

TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido para autorização da renovação da assinatura do certificado digital, sem a necessidade de participação ou presença dos agravados – Manutenção da decisão - Requisitos do art. 300, do CPC, não preenchidos – Hipótese em que pende discussão acerca do descumprimento dos contratos e da possível rescisão, com imputações recíprocas e invocação da aplicação do disposto no art. 476, do CC, o que implica uma maior cautela no deferimento da tutela – Recurso nesta parte improvido."